Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-53.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. DÉBITOS EM NOME DO ALIENANTE. POSTERIORES À TRADIÇÃO DO BEM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RELATIVIZADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E SEU DÉBITO TRIBUTÁRIO. ATRIBUIÇÃO AO DETRAN/DF. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOPONIBILIDADE AO FISCO. DECOTE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sinopse fática: "O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se é devida a transferência do registro de propriedade de veículo e respectivos débitos ao réu. A parte autora alega que celebrou contrato de compra e venda de automóvel com o réu, o qual deixou de registrar a transferência de propriedade perante o Detran, além de deixar de efetuar o pagamento do IPVA e demais tributos. Por outro lado, a parte ré argumenta que revendeu o automóvel".
2. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para que o réu realizasse a transferência para si do veículo objeto da lide, devendo arcar com todos os tributos e multas incidentes sobre o bem desde 16/08/07. 2.1. Nesta sede recursal o réu apela buscando a anulação da sentença proferida, com base nas preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário e denunciação da lide. Subsidiariamente, pede que caso superadas as preliminares, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 3.1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3.2. O exame aprofundado, a partir do conjunto probatório, direciona para a conclusão da procedência ou improcedência do pedido, que acontece no julgamento, e não na admissibilidade ou no saneamento da demanda, quando há possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade de parte. 3.3. No caso, a procuração outorgada em favor do réu tem natureza de contrato de compra e venda, razão pela qual, comprovado o vínculo entre as partes, é o apelante parte legítima para figurar no polo passivo em razão de eventuais prejuízos sofridos pelo autor decorrentes do contrato firmado. 3.4. Os pedidos formulados decorrem unicamente da relação jurídica havida entre as partes – compra e venda de veículo – sendo certo que o autor deseja que o réu sofra as consequências de seu ato omissivo, o que evidencia a legitimidade passiva do apelante, visto que o acolhimento ou não do pleito autoral é questão que se atrela ao mérito. 3.5. Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário. 4.1. Segundo o art. 114 do atual Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário quando “por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 4.2. Assim, não se tem, na espécie, o litisconsórcio necessário, pois a sentença para ter eficácia não depende da citação de todos que integraram a cadeia de titularidade do veículo. 4.3. Com efeito, nem a relação jurídica controvertida nem a lei impõe que o autor litigue contra todos os integrantes da cadeia necessariamente. 4.4. Preliminar rejeitada.
5. Da preliminar de denunciação da lide. 5.1. A denunciação da lide é a forma de intervenção de terceiros na qual o autor ou o réu chamam a juízo terceira pessoa, que seja garante do seu direito, para resguardá-lo no caso de ser vencido na demanda em que se encontram. 5.2. É verdade que a denunciação da lide somente é possível nos casos em que o denunciado esteja obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 5.3. O objeto desta lide é delimitado pelo negócio jurídico. 5.4. Desse modo, o legitimado para figurar no pólo passivo é o próprio réu, o qual não se desobrigou junto ao autor, no que se refere à transferência do veículo. 5.5. Portanto, incabível a denunciação da lide.
6. Do mérito. 6.1. Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que as partes realizaram, em 16/08/07, negócio de compra e venda da motocicleta objeto da lide. 6.2. Desse modo, na condição de adquirente, o apelante deveria adotar medidas administrativas para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, conforme determina o art. 123, I, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 6.3. Todavia, a transferência do veículo não foi realizada e vários débitos junto ao DETRAN/GO e à Secretaria de Fazenda do GO, referentes ao automóvel, continuaram a ser cobrados do último proprietário, ora apelado. 6.4. Nesse sentido, em que pese o recorrente afirmar que realizou a revenda do veículo a terceira pessoa, não trouxe aos autos qualquer demonstração acerca do negócio por eles firmado, muito menos a data em que teria ocorrido. Apenas sustentou que a revenda da motocicleta teria se dado em 11/10/17, sem prova deste fato. 6.5. Cabe ressaltar que a inscrição em dívida ativa decorrente do inadimplemento, constante no nome do autor, existe desde 2008, período em que o réu admitiu estar na posse do veículo. 6.6. Portanto, uma vez que o apelante manteve-se inerte quanto à sua obrigação legal e, ainda, supostamente repassou o bem a terceiro sem a preocupação de regularizar o registro da propriedade, consoante confessado em contestação e em apelação, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo, ainda que não tenha cometido a infração, pelo que não há que se falar, na espécie, em responsabilidade solidária dos eventuais possuidores do bem. 6.7. Precedente desta Corte: “(...) 3. A obrigação legal prevista no art.123, I, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, quando for transferida a propriedade, em um prazo de trinta dias, consoante o §1o, do mesmo dispositivo legal, é imposta ao proprietário adquirente do veículo. (...) 7. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.” (20170510006705APC, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2018).
7. O réu defendeu a aplicação do art. 134 do CTB, que determina ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. 7.1. Ocorre que este Tribunal, alinhando-se a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento que a solidariedade do aludido dispositivo legal deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do veículo, de modo que, a partir desse momento, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade e/ou posse é, de fato, do comprador. 7.2. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou a interpretação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade solidária do antigo proprietário se ficar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07045005720188070005, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, PJe: 15/04/2019). 7.3. Por se tratar de um bem móvel, nos termos do art.1.267, do Código Civil, a transferência da propriedade ocorre com a tradição. 7.4. Dessa feita, o registro da transferência do bem móvel para o nome do adquirente constitui medida complementar, destinada apenas a regularizar a situação do bem junto aos órgãos administrativos, contudo não afasta a responsabilidade do novo proprietário pelo pagamento de tributos, taxas e penalidades provenientes do uso do bem. 7.5. Por essas razões é possível verificar que, no caso em comento, os débitos decorreram de fatos posteriores à alienação do automóvel pelo autor, o que atrai a responsabilidade do comprador, ora apelante, motivo pelo qual deve ser condenado a realizar a transferência de titularidade do bem para o seu nome, bem como arcar com os tributos e as multas que foram lançados após 16/08/07.
8. Por outro lado, a sentença contém comando direto para que o Detran/DF, alheio à relação processual, proceda à transferência do veículo e da responsabilidade tributária e administrativa referentes a todos os tributos e multas. 8.1. Sabe-se que os efeitos subjetivos da coisa julgada material em processos individuais se dá entre as partes, sem prejudicar nem beneficiar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC, de seguinte teor: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. 8.2. Dessa forma, é inconcebível que os efeitos de uma sentença sejam sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual a decisão foi proferida. 8.3. Além da violação à regra legal expressa, há evidente afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, da CF), na medida em que o terceiro, não tendo tomado conhecimento da lide, restou impossibilitado de deduzir fatos e argumentos que poderiam impedir a afetação de sua esfera de interesses. 8.4. Assim, é certo que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a alienação. 8.5. Assim, é certo que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a alienação. 8.6. No entanto, tal desídia não terá o condão de afetar a esfera jurídica do Detran de Goiás (onde o veículo foi emplacado), muito menos do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou. 8.7. Desse modo, não resta dúvida de que a ordem judicial combatida, além de afetar a relação jurídica do Detran/DF, alheio à relação processual, desconsidera a legislação atinente sobre a matéria. 8.8. Nesse sentido, deve-se reconhecer de ofício que a sentença ultrapassou os limites decisórios, pois além de afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, termina por desconstituir lançamentos tributários e restringir o campo de exigibilidade dos créditos respectivos. 8.9. Cabe ressaltar que os efeitos da sentença não devem ser mantidos quanto às determinações proferidas ao Detran/DF. Caso houvesse algum tipo de determinação esta deveria ser ao Detran/GO, pois o veículo lá foi emplacado. Contudo, não é o caso de se oficiar ao DETRAN (seja o do DF ou o de Goiás) para proceder à transferência do veículo, muito menos da responsabilidade tributária e administrativa referentes a todos os tributos e multas.
9. Apelação desprovida.